Tribunal: TJBA
Processo: 0543592-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543592-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: ANA BEATRIZ NUNES MOREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO AMIN MENEZES HASSAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA CONTRATUAL EVIDENCIADA. DANOS MATERIAL PRESUMIDO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DO IGP-M DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR NO PERÍODO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência do atraso de obra por culpa exclusiva da construtora, a ensejar indenização por danos materiais, bem como, quanto a substituição do índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor.

2. Incontroverso que houve o atraso na entrega da unidade residencial, que estava previsto para ocorrer em abril de 2013, prorrogável para outubro de 2013, contudo somente ocorrendo a efetiva entrega das chaves em março de 2015, ou seja, 17 meses após a data final.

3
.
P
or se tratar de atraso na entrega de imóvel, na hipótese, é patente que o
requerente
,
ao
não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue, em razão do inadimplemento da
acionada
, concretizar o que havia planejado, diante da
não-fruição do bem.

4.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes,
"com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(
REsp n. 1.729.593/SP
, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo
juízo primevo
.

5.
D
urante o período de mora da construtora/a
pelante
, o saldo devedor deverá ser corrigido monetariamente pelo
IPCA,
índice
mais favorável ao consumidor,
devendo ser mantida a Sentença neste ponto
.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0543592-34.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA e como Apelada ANA BEATRIZ NUNES MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões expostas no voto do Relator.